Tribunal: TJES
Processo: 0002712-61.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002712-61.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: DIANA CLARINDO FREITAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA DE REGISTROS NO PRONTUÁRIO MÉDICO. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM UTI NEONATAL E NA REMOÇÃO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO ESTADO, MUNICÍPIO E HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelos genitores de recém-nascida falecida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para cada autor e ressarcimento de despesas materiais decorrentes do óbito da criança, ocorrido um dia após o nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar no atendimento à parturiente e à recém-nascida; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre as irregularidades assistenciais — inclusive demora na disponibilização de vaga em UTIN e na remoção da paciente — e o óbito da criança; e (iii) determinar se subsiste responsabilidade civil solidária do Estado, do Município e do hospital filantrópico conveniado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos entes públicos por falha na prestação de serviços de saúde submete-se ao regime objetivo previsto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.

No âmbito do Sistema Único de Saúde, a prestação de serviços de saúde ocorre de forma descentralizada e solidária entre os entes federativos, que possuem dever de financiamento, organização, fiscalização e controle da rede assistencial, inclusive quando executada por entidades privadas conveniadas.

Hospital privado ou filantrópico que atua integrado ao SUS equipara-se a prestador de serviço público, sujeitando-se igualmente ao regime de responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na assistência médica.

A prova pericial e a documentação médica evidenciam irregularidades assistenciais, notadamente a ausência de registros adequados no prontuário sobre a evolução do trabalho de parto e a apresentação fetal, circunstância que caracteriza falha no serviço e impede a adequada reconstrução técnica do atendimento prestado.

A recém-nascida apresentou quadro grave logo após o nascimento — hipotonia, cianose, bradicardia e ausência de choro — compatível com asfixia perinatal, condição que demandava tratamento intensivo imediato.

Restou demonstrado atraso significativo na disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e na remoção da paciente, que permaneceu por aproximadamente 32 horas aguardando transferência, circunstância que lhe retirou a oportunidade de receber tratamento intensivo especializado em tempo oportuno.

Diante do conjunto probatório, reconhece-se a existência de falha na cadeia de atendimento médico-hospitalar e o nexo causal entre essas irregularidades e o resultado danoso consistente no óbito da recém-nascida.

O falecimento de filho em decorrência de falha na prestação de serviço de saúde configura dano moral in re ipsa aos genitores, sendo adequado e proporcional o valor indenizatório de R$ 50.000,00 fixado para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
três recursos de apelação
cível
interpostos por CASA NOSSA SENHORA APARECIDA – HOSPITAL MATERNIDADE DE SÃO MATEUS, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Diana Clarindo Freitas e Erismar Costa Freitas, lançada ao id 63555238, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: (i) condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde a citação; (ii) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no ressarcimento das despesas com transferência da recém-nascida ao Serviço de Verificação de Óbito e despesas funerárias, a serem comprovadas e liquidadas em fase de cumprimento de sentença; (iii) julgar improcedente o pedido de pensionamento mensal; e (iv) reconhecer sucumbência recíproca.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade de todos os recursos, passo a análise de seus méritos.

Colhe-se dos fólios que a pretensão reparatória deduzida pelos autores, ora apelados, ancora-se em fatídica sucessão de eventos que culminaram no óbito da recém-nascida L. W. C. F., com apenas um dia de vida.

Narra a peça vestibular que a genitora realizou acompanhamento pré-natal regular na rede pública de saúde do seu Bairro, sob a égide do Programa Mais Médicos, e ao atingir o sétimo mês gestacional, constatou-se clinicamente que o feto se encontrava em situação longitudinal com apresentação pélvica (“sentada”). Segundo os autores, a despeito de reiteradas solicitações para a realização de exames de ultrassonografia visando ao monitoramento da viabilidade de parto normal, houve recalcitrância da profissional assistente, sob o argumento de que a reversão da posição fetal ocorreria de forma fisiológica e espontânea.

Prossegue a narrativa afirmando que, na madrugada de 21 de maio de 2015, após o rompimento da bolsa amniótica, a parturiente deu entrada na emergência da Casa de Nossa Senhora Aparecida (Hospital Maternidade São Mateus), e, no momento da expulsão, o corpo docente e assistencial do nosocômio incorreu em grave omissão, havendo ausência de enfermeiros no recinto e retardamento no comparecimento do médico plantonista, que teria se apresentado sem os paramentos técnicos necessários (“jaleco e luvas”).

A inicial descreve a ocorrência de retenção da cabeça fetal após a saída do corpo, e que somente após manobras de giro executadas pelo médico, a neonata foi extraída, apresentando quadro de insuficiência respiratória grave, o que demandou sua transferência urgente para Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN).

Por fim, sustentam que a negligência estatal e hospitalar persistiu na fase pós-parto, ante a demora na disponibilização de vaga e o subsequente condicionamento do transporte por UTI móvel à existência de outros pacientes, visando à otimização de custos logísticos. O óbito sobreveio em 22 de maio de 2015, às 19h25min, tendo como causa primária asfixia perinatal com hemorragia pulmonar, o que se confirme pela certidão de óbito (fl.36).

Com base nesse cenário de suposta falha na prestação do serviço público de saúde — desde a assistência pré-natal até a transferência hospitalar —, os autores postularam a condenação solidária do Estado do Espírito Santo, do Município de São Mateus e da entidade hospitalar ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00, além de ressarcimento de danos materiais e pensionamento mensal.

Como já relatado supra, a sentença julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade civil solidária do Estado do Espírito Santo, do Município de São Mateus e da Casa de Nossa Senhora Aparecida – Hospital Maternidade de São Mateus pelo óbito da recém-nascida Laysa Wagmaker Clarindo Freitas, ocorrido em maio de 2015, entendendo o MM. Magistrado a quo que houve falhas na prestação do serviço de saúde, destacando a insuficiência de registros no prontuário médico acerca da evolução do trabalho de parto e da apresentação fetal, bem como a demora na disponibilização de leito em UTIN e na remoção da recém-nascida, circunstâncias que, conforme o laudo pericial, retiraram da criança a oportunidade de receber tratamento intensivo adequado.

Inicialmente, impõe-se estabelecer as premissas jurídicas que regem a responsabilidade civil dos entes públicos e das instituições hospitalares envolvidas na presente controvérsia.

No que concerne ao Estado do Espírito Santo e ao Município de São Mateus, a responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços de saúde insere-se no regime da responsabilidade objetiva da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal
1
, de modo que, para a configuração do dever de indenizar, exige-se apenas a comprovação de três elementos: (i) a ocorrência do dano, (ii) a conduta administrativa comissiva ou omissiva na prestação do serviço público, e (iii) o nexo causal entre essa conduta e o resultado danoso, sendo desnecessária a demonstração de dolo ou culpa subjetiva dos agentes públicos.

No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a prestação dos serviços de saúde se organiza de forma descentralizada e solidária entre os entes federativos, conforme previsto nos arts. 23, II, e 198 da Constituição Federal, uma vez que a assistência à saúde constitui dever comum da União, dos Estados e dos Municípios, e assim, os entes federativos não apenas financiam e organizam a rede assistencial, mas também exercem poder de supervisão, fiscalização e controle sobre os serviços prestados, inclusive quando executados por entidades privadas ou filantrópicas conveniadas ao SUS, razão pela qual a jurisprudência consolidou o entendimento de que Estado e Município podem responder solidariamente com o hospital pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço de saúde.

Ao celebrar contratos ou convênios com instituições hospitalares para execução de serviços públicos de saúde – como é a hipótese, na qual resta incontroverso que ambos os entes apelantes subvencionam o nosocômio corréu -, incumbe aos entes públicos controlar, avaliar e fiscalizar a execução desses serviços, nos termos da Lei nº 8.080/1990, que organiza o SUS. Desse modo, eventual falha na assistência médica prestada em hospital integrante da rede do SUS não afasta a responsabilidade dos entes federativos responsáveis pela gestão e fiscalização do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária entre o hospital e o ente público, justamente em razão desse dever de vigilância:

“Como
a ação versa sobre suposto erro médico cometido em hospital conveniado ao SUS, a responsabilidade é objetiva e solidária com o ente federativo responsável, competindo ao Município celebrar contratos com entidades privadas de saúde, bem como controlar e avaliar a respectiva execução
.” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1095084-71.2023.8.13.0000, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 23/11/2023)

“
A Fundação Hospital Centenário é dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, mas está vinculada à supervisão do Município de São Leopoldo, o qual tem o dever legal de fiscalizar e controlar a execução dos serviços de saúde prestados através do SUS. Há, pois, responsabilidade civil solidária entre o hospital público e a municipalidade por eventual erro médico cometido no âmbito do SUS
.” (TJRS, Agravo de Instrumento nº 51161336420228217000, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 28/09/2022).

“(...). 2 -
A gestão do SUS é de responsabilidade solidária de todos os entes da federação, sendo qualquer deles parte legítima para figurar no polo passivo de ação de indenização por erro médico ocorrido em hospitais conveniados, ainda que privados
. Precedentes. Nas demandas em que se discute responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará atraso à marcha processual. Precedentes.” (TJ-MG - AC: 10000190457994001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 09/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

Soma-se a isso o fato de que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de que os entes da federação são responsáveis por danos decorrentes de erro médico, independentemente de o atendimento ter ocorrido em hospital público ou privado, desde que, neste último caso, o atendimento tenha sido custeado pelo SUS (REsp. 717.800/RS e REsp nº 992.265/RS). Citem-se ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OFENSA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. (...) 2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, firmada no sentido de que o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/6/2014, DJe 1º/7/2014 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
.(REsp 1702234/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESQUECIMENTO DE RESTOS PLACENTÁRIOS NA CAVIDADE UTERINA. NEGLIGÊNCIA MÉDICA DE CAUTELA DE PROFILAXIA NO ARREMATE DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, o município possui legitimidade passiva ad causam nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. 2. Agravo Interno do município desprovido. (AgInt no AREsp 1540873/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Os autos são oriundos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por por menor de idade e seus genitores em desfavor do Município de São Paulo e da Associação Congregação de Santa Catariana, em razão de
erro médico na aplicação de medicamento sem o devido procedimento técnico, causado graves e irreversíveis lesões à criança.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o montante fixado à título de danos morais que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. 3. No caso dos autos, considerando a gravidade da situação narrada nos autos, os princípios acima referidos e a jurisprudência em casos análogos, mostra-se razoável o valor arbitrado na origem (100 salários mínimos à autora menor e 75 a cada um dos pais), a atrai o referido óbice sumular.
3. Segundo entendimento externado por este STJ, o município possui legitimidade passiva nas ações de indenização por falha em atendimento médico ocorrida em hospital privado credenciado ao SUS, sendo a responsabilidade, nesses casos, solidária. Precedentes: AgRg no AREsp 836.811/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/3/2016; REsp 1.388.822/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1º/7/2014; REsp 1.702.234/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017.
4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais em sede responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso. Precedentes: REsp 1.757.250/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.448.680/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeir Turma, DJe 8/11/2019; REsp 1.815.870/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/9/2019; AgInt no AREsp 1.366.803/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turm, DJe 28/5/2019. 5. Recurso especial do Município de São Paulo conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. [...] (REsp 1852416/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

Desse modo, não procede a tese recursal do Estado e do Município no sentido de que a natureza privada ou filantrópica do hospital afastaria a legitimidade e responsabilidade dos entes públicos, tampouco o argumento de que inexistiria solidariedade pelo simples fato de o atendimento ter sido realizado em estabelecimento hospitalar particular e não pertencente diretamente à administração estatal.

Por sua vez, no que se refere à Casa de Nossa Senhora Aparecida – Hospital Maternidade de São Mateus, ainda que se trate de entidade filantrópica de natureza privada, é incontroverso que atua como prestadora de serviços de saúde vinculados ao SUS, desempenhando atividade de relevante interesse público, e nessa condição, equipara-se às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público para fins de responsabilidade civil, submetendo-se igualmente ao regime previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Além disso, a prestação de serviços hospitalares também se subsume às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao disposto no art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

Outrossim, também afasto, desde logo, a aventada nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da adstrição, arguida pelo Estado apelante, ao argumento de que o magistrado de origem teria se afastado da causa de pedir deduzida na petição inicial ao atribuir o óbito da recém-nascida à demora na transferência para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, a narrativa fática constante da petição inicial contempla expressamente a celeuma relacionada à necessidade de transferência da recém-nascida para UTIN e à demora na efetivação desse procedimento, circunstância que integra o conjunto de falhas apontadas pelos autores na prestação do serviço de saúde. Assim, a sentença não inovou no plano fático nem decidiu com fundamento estranho à causa de pedir, tendo apenas procedido à valoração jurídica das circunstâncias já narradas pelas partes, o que se insere plenamente nos limites do princípio da congruência.

Ademais, a própria instrução probatória desenvolvida no processo demonstrou que o tema da necessidade de internação em UTIN e da demora na transferência foi objeto de ampla apuração, inclusive mediante prova pericial médica regularmente produzida, com plena observância do contraditório. O laudo pericial judicial (ID 17405699), elaborado pela médica perita nomeada pelo juízo, examinou a sequência dos acontecimentos e concluiu que houve atraso na disponibilização de vaga em UTIN e na própria remoção da recém-nascida, circunstância que acabou por privá-la do acesso oportuno a cuidados intensivos especializados.

Passo à análise da existência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar e à configuração do nexo causal com o óbito da recém-nascida, à luz do conjunto probatório produzido nos autos.

A análise das provas revela que o atendimento prestado à parturiente e à recém-nascida esteve marcado por
uma sucessão de irregularidades assistenciais.

Inicialmente, destaco que o caso envolvia gestação com apresentação pélvica, situação em que o feto se encontra disposto longitudinalmente no útero, com as nádegas apresentando-se primeiro. Conforme esclarecido no laudo pericial, tal condição está associada a maior risco de morbimortalidade perinatal, com aumento da probabilidade de trauma e hipóxia durante o nascimento, exigindo avaliação criteriosa das condições maternas e fetais para definição da via de parto mais segura.

A perita destacou, inclusive, que a persistência da apresentação pélvica até o início do trabalho de parto ocorre em apenas pequena parcela das gestações, sendo circunstância que demanda especial cautela na condução obstétrica, justamente porque, quando os parâmetros clínicos não são adequadamente avaliados, o risco de óbito fetal, traumas e baixos índices de Apgar aumenta significativamente.

Nesse contexto, o próprio laudo técnico consignou que, em razão dos riscos inerentes à apresentação pélvica, a operação cesariana costuma ser indicada como via de parto, sobretudo quando não há elementos clínicos suficientes que assegurem a segurança da condução do parto vaginal. Todavia, no caso concreto, a recém-nascida veio ao mundo por parto vaginal, circunstância que exigiria uma avaliação obstétrica mais rígida e cautelo, como prefalado.

Ocorre que, in casu, verificou-se grave deficiência nos registros médicos referentes à evolução do trabalho de parto, inexistindo descrições adequadas acerca da dilatação do colo uterino, da progressão do parto ou mesmo da apresentação fetal antes do nascimento, circunstância que foi expressamente apontada pela perita, sendo um obstáculo para a adequada reconstrução técnica dos acontecimentos.

Tal ausência de documentação clínica completa constitui, por si só, indicativo de falha na prestação do serviço hospitalar, uma vez que o prontuário médico representa instrumento essencial para o acompanhamento da assistência prestada ao paciente e para a avaliação posterior da conduta adotada pela equipe de saúde.

Admitir que a ausência de anotações sobre a evolução do parto favoreça o prestador seria premiar a própria torpeza e subverter a lógica do ônus da prova. Sobre a precariedade dos registros e o desdobramento crítico do quadro clínico, a
expert
do Juízo registrou,
ipsis litteris
:

“
(...) nota-se que
não há descrições sobre a evolução do trabalho de parto
,
da dilatação do colo uterino ou mesmo da apresentação fetal antes do nascimento, assim como,

não há prova nos autos que a Requerente permaneceu sem assistência médica ou sem a presença de algum profissional de saúde até o momento da fase do trabalho de parto
, chamada de expulsão. Por outro lado, há informação que a recém-nascida estava hipotônica, cianótica, bradicárdica e que não havia chorado, assim como que necessitou de vaga na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, sendo solicitada a vaga no dia 21/05/2015, as 2h30min, e que a recém-nascida apresentou piora progressiva, com bradicardia desde as 13h do dia 21/05/2015. Há também informação que no dia 22/05/2015 a recém-nascida apresentou esforço respiratório, com queda da saturação, sendo que as 18h do dia 22/05/2015 houve piora da bradicardia, vindo a óbito as 19h25min”.

Em outras palavras, a perícia não afastou a ocorrência de falha assistencial; ao contrário, destacou que a deficiência dos registros clínicos impediu uma avaliação técnica mais precisa acerca da conduta adotada pela equipe médica em todo o processo sofrido pela apelada.

Inclusive, quando um prontuário é inexistente, incompleto ou apresenta rasuras, a jurisprudência entende que a parte que tinha o dever de produzi-lo não pode se beneficiar de sua própria omissão. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR FALTA DE PROVAS. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. HIPÓXIA NEONATAL GRAVE EM DECORRÊNCIA DE PERÍODO EXPULSIVO PROLONGADO. PROLONGAMENTO DO TRABALHO DE PARTO, SEM REALIZAÇÃO DE CESAREA, OCASIONANDO PARALISIA CEREBRAL NO RECÉM-NASCIDO (CID 10: G80:8). RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA, DO DANO, DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA.
LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTROS MÉDICOS OBRIGATÓRIOS. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL PELA MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM BENEFICIAR O MUNICÍPIO-RÉU.
OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTRAM A NARRATIVA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE INTERCORRÊNCIAS DURANTE A GESTAÇÃO. FETO SAUDÁVEL. PERÍCIA MÉDICA QUE INDICA PROBABILIDADE RAZOÁVEL DE QUE O PROLONGAMENTO INADEQUADO DO PARTO VAGINAL, DURANTE A FASE EXPULSIVA, TENHA DESENCADEADO O EVENTO DANOSO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS DEFINITIVAS. CONDUTA MÉDICA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A OPÇÃO MÉDICA PELA NÃO REALIZAÇÃO DO PARTO CESAREA NO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TRABALHO DE PARTO. PRONTUÁRIOS PREENCHIDOS DE FORMA INCOMPLETA E COM RASURAS. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. COMPROMETIMENTO COGNITIVO COM RETARDO MENTAL LEVE. SEQUELAS COMPROVADAS E NECESSIDADE DE CUIDADOS PERMANENTES. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO MÚTUA DOS MEMBROS DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA NA MANUTENÇÃO DO LAR. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO COM BASE NOS PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS ANÁLOGOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00017794720088160047 Assaí, Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

Ainda assim, mesmo diante das lacunas documentais identificadas, o laudo pericial atestou que a recém-nascida apresentou grave quadro clínico logo após o nascimento, encontrando-se “hipotônica, cianótica, bradicárdica e sem choro ao nascer”, quadro compatível com “asfixia perinatal”, que demandava cuidados intensivos especializados, e após tentativas de estabilização foi solicitada vaga em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN, tendo a recém-nascida apresentado piora progressiva do quadro respiratório e hemodinâmico ao longo das horas subsequentes.

Contudo, conforme também registrado pela perita, embora tenha sido reconhecida a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva,
a vaga somente foi liberada
no dia seguinte
e a equipe responsável pela remoção não compareceu ao hospital até o momento do óbito
, ocorrido às 19h25min do dia 22 de maio de 2015
.

A conclusão pericial é clara ao afirmar que houve falha na disponibilização do leito em UTIN e atraso na remoção da recém-nascida, o que se extrai também do conjunto processual, circunstâncias que acabaram por retirar da criança a oportunidade de receber tratamento intensivo adequado em tempo oportuno.

Aliás, neste ponto o Estado alega que os documentos constantes dos autos demonstrariam que a vaga em UTI neonatal teria sido solicitada apenas às 10h52min do dia 21/05/2015 e liberada no dia seguinte, às 12h31min, bem como que a remoção não teria sido realizada porque o pedido foi cancelado após o óbito da recém-nascida, o que apenas chancela o fato de que a recém-nascida necessitava de atendimento intensivo especializado, com a máxima urgência, e não teve acesso a esse tratamento antes de seu falecimento, o qual ocorreu às 19h25 do dia 22/05/15. Esse lapso de 32 horas revela-se incompatível com a urgência clínica de quadros de asfixia neonatal.

Dessa forma, as conclusões técnicas apresentadas pela perícia judicial, aliadas à documentação médica constante dos autos, demonstram a existência de falha na cadeia de atendimento prestado à paciente e à recém-nascida, bem como o nexo causal entre essas falhas e o resultado danoso verificado.

Cumpre registrar, ademais, que no caso concreto, na decisão de saneamento do processo, o juízo de origem determinou a inversão do ônus da prova em favor dos autores, reconhecendo sua hipossuficiência técnica em relação às instituições rés. Desse modo, passou a competir aos demandados demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade, nos termos da regra de distribuição dinâmica do ônus probatório, aplicável às relações envolvendo prestação de serviços de saúde. Todavia, os réus não lograram se desincumbir desse encargo.

Passo, por fim, à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, e no caso em exame, a sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, em razão do falecimento da recém-nascida.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que o falecimento de filho, sobretudo em circunstâncias relacionadas a falha na prestação de serviços de saúde, configura dano moral
in re ipsa
,
prescindindo de prova específica quanto à extensão do sofrimento experimentado pelos pais. Em relação ao
quantum
indenizatório, observo que o valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando reduções. (STJ - AgInt no AREsp: 1626727 RJ 2019/0352600-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos.

Considerando o desfecho do julgamento, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos exclusivamente pelos Apelantes, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-os em mais 3% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)